Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
II. Em suas razões recursais, argumenta que o critério eleito para a fixação de honorários sucumbenciais não se coaduna com o art. 55 da Lei no. 9.099/95, que estabelece o valor da condenação como base de cálculo para a quantificação da referida verba. Alega que na sentença (id 178476407), foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Consequentemente, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, conforme determina o art. 55 da Lei no. 9.099/95.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. No mérito, assiste razão ao embargante. No julgamento do recurso inominado foi mantida a condenação imposta na sentença, consistente em “confirmo a tutela de urgência antecipada e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o INAS/DF a: (i) autorizar a realização de procedimento de FACECTOMIA + LIO COMBINADA COM ANTIGLAUCOMATOSA COM IMPLANTE DE ISTENTE PARA OE; (ii) autorizar a realização do mesmo procedimento no olho direito, no prazo de 15 (quinze) dias; (iii) pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
V. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, os honorários devem ser fixados entre 10 e 20% do valor da condenação. Vê-se que o embargante foi condenado a uma obrigação de fazer e a uma obrigação de pagar quantia certa. Ainda que não conste nos autos o valor da obrigação de fazer, é possível a sua quantificação na fase de cumprimento de sentença, a fim de que seja apurado o valor total da condenação.
VI. Sendo assim, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para retificar o valor da condenação do réu/embargante no pagamento de honorários advocatícios para a quantia equivalente a 20% do valor da condenação.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95